Tribunal: TJDFT
Processo: 0750122-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750122-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA FERNANDA NUNES DRUMOND AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE DRUMOND D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por CASSIA FERNANDA NUNES DRUMOND contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0701999-80.2025.8.07.0007, indeferiu pedidos de produção probatória da agravante, nos seguintes termos (ID 253758430 e 255916468, na origem): A parte requerida pleiteia a intimação da parte requerente para obtenção de informações/documentos que entende relevantes ao deslinde do feito. No entanto, cabe destacar que o ônus da prova incumbe à parte comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, não compete ao Juízo ou/e a parte adversa substituir a parte na produção probatória, sobretudo quando esta possui meios próprios para obter os elementos necessários à instrução do processo. Dessa forma, inexistindo fundamento legal que justifique a intervenção do Juízo para suprir encargo processual que compete à parte interessada, INDEFIRO o pedido de a intimação da parte requerente. DEFIRO o pedido de designação de audiência de instrução, nos termos do art. 357, inciso V do CPC. O rol de testemunhas já foi apresentado pela parte requerente conforme petição de ID 253116831. Ressalte-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, em conformidade com o art. 455 do CPC. Vê-se que a parte requerida anexou novos documentos após à réplica (ID's 253129857 e 253129858). Nesse contexto, sabe-se que se admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o (parágrafo único, art. 435, CPC). INTIME-SE a parte requerente para se manifestar acerca dos novos documentos juntados aos Autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte requerida comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, ressaltando que a sua conduta será analisada, em momento oportuno, conforme autoriza o aludido artigo. Feito, retornem os Autos conclusos. Publique-se. Intime-se. E NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração de ID 255084621, haja vista que a petição retro não é a peça adequada para tentar alterar a decisão de ID 253758430. Caso haja irresignação da parte requerida quanto a decisão de ID 253758430 deve apresentar tempestivamente mecanismo jurídico compatível com a sua pretensão, qual seja Agravo de Instrumento. ATENTE-SE a parte requerida que a prática de atos inúteis representa violação frontal aos deveres processuais impostos às partes (art. 77, III, do CPC). A colaboração processual é um princípio pautado no Código de Processo Civil, onde reza, em seu artigo 6o, “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ademais, afim de evitar tumulto processual as partes devem ser objetivas em seus pedidos. Quanto ao pedido de realização de perícia técnica de ID 255084621, INDEFIRO, já que a matéria está preclusa. Noutro giro, finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Publique-se. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante aduz que o juízo de origem incorreu em grave equívoco jurídico ao indeferir a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, negando acesso da agravante a documentos que se encontram sob a guarda exclusiva do agravado e, em seguida, indeferindo também o pedido de perícia técnica contábil, sob a equivocada alegação de preclusão. Argumenta que tais decisões violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, além de afrontarem o dever judicial de motivação previsto no art. 489, §1o, do CPC. Afirma que requereu tempestivamente, na petição de especificação de provas (ID 253129856), a homologação do valor das benfeitorias realizadas no imóvel partilhado, a apuração do valor dos veículos Chevrolet S10 e Reboque R/DF, a intimação do agravado para apresentação de documentação contábil e fiscal da empresa Planalto (CNPJ 11.185.407/0001-57) ou, subsidiariamente, a realização de perícia técnica judicial, além da observância dos critérios fixados na sentença transitada em julgado da ação de partilha no 0709776-24.2022.8.07.0007. Relata que o juízo indeferiu a intimação do agravado para exibição de documentos, sob fundamento de que o ônus da prova é da requerida, e designou audiência de instrução com base em suposto rol de testemunhas apresentado pelo autor, embora não tenha havido pedido de prova testemunhal. Afirma que a perícia contábil é imprescindível para apurar o valor real das cotas sociais da empresa, pois envolve análise técnica de balanços, demonstrações financeiras, distribuição de lucros e demais dados fiscais, não sendo possível aferir tais informações sem auxílio especializado. Sustenta que a negativa da prova configura cerceamento de defesa e nulidade processual, pois impede a produção de prova adequada ao objeto da demanda. Argumenta que a alegação de preclusão não se sustenta, já que o pedido foi formulado tempestivamente e não apreciado pelo juízo, caracterizando omissão e não preclusão. Defende que a decisão também incorreu em erro ao designar audiência de instrução sem pedido de prova oral, tratando-se de matéria estritamente técnica e documental, o que torna a diligência inútil e protelatória. Ressalta que a omissão do juízo quanto à análise de outros pedidos formulados na especificação de provas, como avaliação de benfeitorias e apuração de valores de veículos, agrava o cerceamento de defesa. Invoca dispositivos legais que autorizam a exibição de documentos em poder da parte adversa (arts. 396 a 400 do CPC) e precedentes do STJ que admitem a interposição de um único agravo para impugnar mais de uma decisão interlocutória proferida nos mesmos autos, quando presentes conexão e utilidade recursal. Alega que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pois há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave e irreparável, consistente na possibilidade de julgamento da liquidação com base em acervo probatório incompleto, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta que a suspensão não causa prejuízo ao agravado, limitando-se a preservar a regularidade do processo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos das decisões agravadas e paralisar o processo de origem até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia: (a) o reconhecimento da nulidade parcial das decisões por omissão na análise dos pedidos formulados; (b) a determinação para realização de perícia técnica contábil judicial com amplitude máxima, incluindo requisições à Receita Federal, Junta Comercial, instituições bancárias e diligências in loco; (c) subsidiariamente, a intimação do agravado para apresentar integralmente toda a documentação contábil, fiscal, societária e financeira da empresa Planalto; (d) a revogação da designação da audiência de instrução; (e) a ordem para que o juízo de origem aprecie expressamente todos os pedidos de prova formulados. Preparo recolhido (ID 78380559). É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que indefere a produção probatória não está contemplada no rol de decisões agraváveis. Nesse contexto, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado não desafia agravo de instrumento. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do Art. 1.015 do CPC, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. A referida matéria poderá ser arguida e examinada em sede de apelação, sem prejuízo irreparável à parte. Quanto ao não cabimento do agravo interposto contra decisão que indefere a produção probatória, já decidiu este Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. 1. De acordo com as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1821122, 07421455820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE TELEFONE. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão – indeferimento de prova – por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1945415, 0732405-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que denega a realização de prova. 2. A insurgência quanto ao deferimento da prova não se sujeita à preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 2.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 3. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1944711, 0739300-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que a decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar após o encerramento da fase postulatória não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se restringe a verificar se é admissível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova documental complementar, após o encerramento da fase postulatória, à luz do artigo 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indeferiu a juntada de documentos não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, nem tampouco é aplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/ STJ), pois não há urgência que justifique a recorribilidade imediata. 4. O juízo de origem, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC, e o indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa, pois os documentos estavam sob posse do recorrente e não foram apresentados oportunamente, podendo, ainda, a matéria ser suscitada em sede de apelação, sem prejuízo irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão que indeferiu a produção de prova documental complementar não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. A ausência de urgência afasta a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988/STJ. O indeferimento da prova documental não configura cerceamento de defesa quando os documentos estavam sob posse da parte e podem ser discutidos em apelação." Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, art. 932, art. 1.021 § 4o, art. 370 do CPC. Jurisprudência relevante citada STJ, Tema 988 – REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT Acórdão n.570984, 20120020020317AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2012, publicado no DJE: 19/03/2012. Pág.: 162); (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.”); (Acórdão 1954756, 0734685-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.” (Acórdão 2058464, 0732470-03.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator